Tribunal: STF
Processo: HC 271281
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
1. Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Sustenta-se que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, ressaltando-se que  a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva “sem que o Paciente fosse ouvido em audiência de custódia no prazo previsto de 24 horas”. Alega-se, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar. 

É o relatório. Decido.

2. Verifico que a presente impetração constitui mera reiteração do HC 271.347, cuja decisão de negativa de seguimento foi proferida nesta mesma data.  
Sem alteração das circunstâncias fáticas outrora verificadas, tem-se que a reiteração do pedido, sob os mesmos fundamentos e teses jurídicas já analisados, não conduz a resultado diverso.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019).
 Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:

“[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).
A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independente da publicação do decisum.
3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente